Tribunal: STF
Processo: CC 8364
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em demanda formalizada, originariamente, na Justiça especializada contra o Município de Itabuna/BA (eDoc 5). Na ocasião, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    No processo originário, pretende-se a condenação do Município de Itabuna ao pagamento de “1/3 constitucional sobre os períodos de 15 dias anuais usufruídos do período de férias, vez que não foram pagos até o presente momento dos últimos cinco anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, no importe de R$ 4.372,60 (quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos)”. 



    Requer, também o “pagamento da dobra dos períodos de 15 dias anuais usufruídos (férias/recesso), vez que pagos a destempo, em inobservância as disposições constantes nos art. 137, 145 da CLT e OJ 386, referente aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, no importe de R$ 4.372,60 (quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos)”.



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pelo não conhecimento do conflito de competência e pela remessa dos autos para esta Corte (eDoc 21). 



    Em decisão proferida pelo ministro Francisco Falcão, então Relator no STJ, concluiu-se pelo não conhecimento do conflito e consequente remessa dos autos ao Supremo (eDoc 24). 



    Devidamente remetidos ao STF, os autos foram a mim distribuídos (eDoc 32). 



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 35).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, de forma que seja declarada competente a Justiça Comum para julgar a demanda (eDoc 38).



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Contudo, em algumas situações a competência será da justiça especializada, especialmente quando o vínculo estabelecido entre o servidor e o ente federativo for regido pela CLT e na demanda se requer o pagamento de verbas trabalhistas, a teor do Tema 928/RG. 



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal estabeleceu, na redação original do art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A reclamante, nesse contexto, esteve vinculada à Administração Municipal direta e submetida ao regime de emprego público até 2018, de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista, considerando que os pedidos envolvem período totalmente regidos pela CLT.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022). 



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, Tribunal Plano, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de agosto de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    Tais elementos são suficientes para afastar a incidência da ADI n. 3.395/DF ao caso, porquanto demonstrado a ausência de vínculo estatutário entre as partes no período referente aos pedidos pleiteados. No mais, ante o surgimento posterior de normativo estatutário na municipalidade, há de se adotar as colocações oriundas do Tema n. 928/RG: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



    (ARE 1.001.075 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de fevereiro de 2017)



    Assim, no caso concreto, havendo lei municipal que institui a transposição de regimes e não havendo quaisquer outras provas que demonstrem que a reclamante era regida pelo regime estatutário antes da vigência da vigência da Lei Municipal n. 2.442/2019, constando nos autos a Carteira Trabalho com o contrato firmado com o ente municipal, bem como estando os pedidos delimitados ao lapso temporal de 2014 a 2018 (período integralmente celetista), entendo competir à Justiça especializada o processamento e julgamento do processo originário. 



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente